Tribunal: TJSP
Processo: 2110197-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão que revogou os benefícios da justiça gratuita, uma vez que o patrimônio arrolado no monte mor, indica que os interessados no arrolamento sumário possuem condições para arcar com as despesas do processo - Insurgência – Agravante não logrou comprovar seu alegado estado de hipossuficiência financeira - Ainda, no processo de inventário deve ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão que revogou os benefícios da justiça gratuita, uma vez que o patrimônio arrolado no monte mor, indica que os interessados no arrolamento sumário possuem condições para arcar com as despesas do processo - Insurgência – Agravante não logrou comprovar seu alegado estado de hipossuficiência financeira - Ainda, no processo de inventário deve ser demonstrada a hipossuficiência do espólio e não do inventariante ou dos herdeiros – Benesse não concedida - Agravante deve providenciar o recolhimento do preparo do agravo de instrumento, sob pena de inscrição do débito no cadastro da dívida ativa - Decisão mantida - Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2110197-90.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Caetano do Sul, em que é agravante WILLIAN DE SOUZA COSTA TOMÉ,
é agravado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2110197-90.2020.8.26.0000
Agravante: Willian de Souza Costa Tomé
Agravado: Juízo da Comarca
Interessados: Sérgio Santos Tomé, Wellington de Souza Costa
Tomé e Rozilda Maria da Silva
São Caetano do Sul
Ação de Origem do Processo Não informado
Juiz prolator da decisão: Sérgio Noboru Sakagawa
Voto no 4156
AGRAVO DE INSTRUMENTO Inventário Decisão que
revogou os benefícios da justiça gratuita, uma vez que o
patrimônio arrolado no monte mor, indica que os interessados no
arrolamento sumário possuem condições para arcar com as
despesas do processo - Insurgência Agravante não logrou
comprovar seu alegado estado de hipossuficiência financeira -
Ainda, no processo de inventário deve ser demonstrada a
hipossuficiência do espólio e não do inventariante ou dos herdeiros
Benesse não concedida - Agravante deve providenciar o
recolhimento do preparo do agravo de instrumento, sob pena de
inscrição do débito no cadastro da dívida ativa - Decisão mantida -
Agravo improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado contra
decisão de fls. 178, proferida nos autos de inventário, que revogou os
benefícios da assistência judiciária gratuita ao requerente.
Insurge-se o requerente alegando que não possui
condições de arcar com as custas e despesas processuais, tendo em
vista a inventariança de apenas um terreno, dois veículos financiados e
pequeno saldo bancário. Aduz que a parte juntou documentos
financeiros da companheira meeira e do outro herdeiro (fls. 41/48), e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juízo de primeiro grau deferiu a gratuidade processual. Sustenta que
apresentada a declaração de bens e plano de partilha, o juízo de
primeiro grau revogou a gratuidade processual. Argumenta que faz jus
a assistência judiciária gratuita, pois não tem condições de arcar com as
custas e custas processuais (art. 4o da lei 1060/50), a luz do art. 5o
LXXIV e XXX da CF, confirmada a situação financeira do agravante e
herdeiro. Aduz que a contratação de advogado particular não impede de
gozar da gratuidade de justiça (§3o, art. 99, CPC).
Requer a reforma da r. decisão que revogou os
benefícios da assistência judiciária gratuita.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse o breve relato.
O recurso não comporta provimento.
Preliminarmente esclareço que o art. 4o da lei
1060/50 foi revogado pelo código de Processo Civil, de modo que, a
simples declaração de pobreza não é suficiente para a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita.
A gratuidade da justiça é exceção, e não regra, e os
requisitos instituídos no art. 98 do Código de Processo Civil hão de ser
avaliados à luz do que dispõe a CF- art. 5o, LXXIV, que determina que a
assistência jurídica integral e gratuita é devida aos que comprovarem
insuficiência de recursos.
Assim, cabe ao magistrado, o controle acerca da
concessão ou não do benefício, de forma a resguardar o intuito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assistência judiciária e impedir o seu desvirtuamento, afinal, o instituto
tem por escopo garantir o acesso à justiça de quem não poderia fazê-lo
por razões financeiras, e não de desonerar aqueles que não querem
pagar pelas custas do processo.
O agravante pleiteia a justiça gratuita alegando que é
pobre na acepção jurídica do termo, o que implica em dificuldade para
custear a demanda judicial, sem prejuízo do próprio sustento e da
família.
O agravante contratou advogado particular para
patrocinar sua causa. O fato isolado do agravante contratar advogado,
não é prova de que possua boas condições financeiras. No entanto,
para pessoas claramente necessitadas, o estado coloca a Defensoria
Pública à disposição. Se o agravante abriu mão do atendimento da
Defensoria Pública é porque sua condição financeira não comporta
assistência daquele órgão, que atende à pessoas que tenham um ganho
de até três salários mínimos, o que revela a possibilidade financeira do
agravante.
Anoto ainda, que no processo de inventário deve ser
demonstrada a hipossuficiência do espólio e não da inventariante ou dos
herdeiros, e no presente caso, o espólio dispõe de patrimônio suficiente
para o pagamento das custas do processo.

Nestes termos, presente a prova de capacidade
financeira do espólio, é inviável a concessão da benesse.
Neste mesmo sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GRATUITA.
INDEFERIMENTO.
PRESUNÇÃO
DE
NECESSIDADE
ELIDIDA
PELO
CONJUNTO
PROBATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO. Não tem direito ao benefício da justiça
gratuita a parte que tem renda e patrimônio
suficiente para arcar com o ônus econômico da
demanda.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2157337-57.2019.8.26.0000; Relator (a): Maria do
Carmo Honório; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro de Campinas - 7a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/08/2019; Data de Registro:
28/08/2019).
Por se tratar de agravo cujo um dos objetos é a
concessão da assistência judiciária gratuita, não se exige o
recolhimento do preparo no momento de sua interposição, pois está
condicionado a eventual insucesso do pedido recursal.
Rejeitado tal requerimento, é de rigor o pagamento
pela prestação da tutela jurisdicional (art. 99, § 7o, do CPC), devendo
as agravantes providenciar, em 15 dias, o recolhimento do preparo do
agravo de instrumento, sob pena de inscrição do débito no cadastro da
dívida ativa.
Por todo o exposto, por meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica